Tribunal: TJSP
Processo: 0002381-02.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002381-02.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
JOSSIEL FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002381-02.2018.8.26.0664 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002381-02.2018.8.26.0664
Apelante: Jossiel Francisco dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Votuporanga
Voto no 46.798
O ora apelante foi denunciado como incurso
no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, em razão de fato
ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2018, por volta das 3h, na Rua
Nair
Bertocine
Pereira,
em
Valentim
Gentil,
Comarca
de
Votuporanga, quando, mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, desferiu golpe de faca contra Jose Ricardo dos Santos Silva,
produzindo-lhe lesões corporais que resultaram em sua morte,
atestada pelo laudo necroscópico de fls. 76-77. O apelante foi
pronunciado nos temos da denúncia, para ser submetido a
julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (fls. 343-345). Em
obediência ao veredicto dos senhores jurados, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para condenar o réu como incurso no
artigo 121, caput, do CP, para afastar a qualificadora e a tese de
legítima defesa, à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto (fls. 493-494).
Apela da sentença o réu, sob o argumento de
que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas
dos autos, tendo em vista que agira em legítima defesa (fls. 564-566).
Contrarrazões às fls. 569-570.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 733-745).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002381-02.2018.8.26.0664 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta da denúncia, o réu (natural
de Caetite/BA) e José Ricardo (natural de Boca da Mata/AL), eram
conhecidos, sendo que o denunciado andava incomodado com o fato
de a vítima estar espalhando pela cidade que teve um
relacionamento com sua mulher e que a filha do casal não seria dele,
e, sim, filha da vítima (relatório policial de fl. 41).
Assim, no dia dos fatos, a vítima encontrava-
se no passeio público, nas proximidades da “Chopilândia”, momento
em que o réu, agindo com patente ânimo homicida, por motivo fútil
(insatisfação em relação aos supostos comentários feitos pelo
ofendido em Valentim Gentil/SP), de inopino e sem dar qualquer
chance de defesa à vítima, na posse de uma faca de cozinha, com
gume afiado e pontiagudo (comprimento total de 32 cm, conforme
laudo de fl. 66), desferiu golpe em José Ricardo, no alto das costas,
na região do ombro esquerdo (laudo de fl. 111, com fotos à fl. 116), o
que lhe causou a morte (fls. 75-77), fugindo logo após.
Ouvido em juízo, o réu admitiu ter matado a
vítima. Explicou que soube por um colega, “Cirilo”, que José Ricardo
falava para todos que “saía” com sua esposa e que sua filha era dele,
que iria dar um jeito de ficar ela, que iria dar um jeito de sumir com
ele e ficar com sua esposa. Confirmou que seu celular, na época dos
fatos, era o de número 99830-3399. Contudo, negou ter ligado para
a vítima no dia do crime, embora a perícia tenha constatado o
contrário (laudo de fls. 236, conforme ligações de n.o 1 e 3,
respectivamente às 2h20 e 2h37). Disse que não foi tomar
satisfações com José Ricardo sobre os boatos que ele propagou, e
que na noite do crime a vítima lhe telefonou, chamando para
conversar. Aduziu, em suma, ter ido até o local dos fatos porque a
vítima o chamou, e foi portando uma faca, porque estava com medo
de José Ricardo. Desferiu a facada em José Ricardo para se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002381-02.2018.8.26.0664 -Voto no
4
defender, porque a vítima teria “ido para cima” dele, inclusive teria
desferido uma “porrada” em seu rosto, embora nenhuma lesão tenha
sido constatada, tampouco essa briga tivesse sido presenciada por
alguém (fls. 311-320).
A
testemunha
Luiz
Carlos
de
Grande
Campos, policial civil, asseverou te participado das investigações
policiais. Aduziu o seguinte em juízo: “J: Policial Luiz o que o senhor
apurou na época sobre o caso? D : Eu me lembro que no dia eu não em
encontrava de plantão, eu fui tomar conhecimento dos fatos na manhã
por volta de 8 horas da manhã pelo próprio delegado, o doutor Marcos
Koji, que me ligou pedindo informação do homicídio que teria ocorrido
em Valentim, e como eu não "tava" no plantão não fui informado, tomei
conhecimento através do delegado, de imediato fui a Valentim, realizei
diligências lá no sentido de localizar o autor, em razão de um próprio
parente dele, acho que é seria um primo, ter comentado que ele na
madrugada do fato ele bateu na porta da casa dele, do Donizete,
conhecido por "Zete", essa pessoa, e no caso o Jossiel teria
esfaqueado uma pessoa e logo em seguida teria fugido correndo, eu
estive na manhã do dia 24 no Donizete, conversei com o Donizete, o
Donizete comentou que ele poderia tá no sítio do irmão, do Gilson, em
companhia do delegado nós nos deslocamos até essa propriedade
rural e não havia ninguém na propriedade, nem o Gilson,
posteriormente eu liguei pro Gilson, ele disse que não sabia do
paradeiro do Jossiel, estava a procura dele, e que assim que tivesse
uma posição ele entraria em contato, passou-se o domingo, na
segunda-feira o Jossiel foi apresentado na delegacia, foi de forma
espontânea, inclusive com familiares, o Gilson que o levou. J: Quanto
ao crime propriamente dito como é que foi, qual o motivo? D: Olha, no
dia lá eu me lembro que o Jossiel alegou que o fato teria ocorrido em
razão do José Ricardo, conhecido por "Lagoa", ter tido envolvimento
amoroso com a mulher dele e ter espalhado pela cidade que esse fato
ocorreu, e inclusive o "Lagoa" havia comentado que a filha que ele tem
com a esposa não era filha dele e sim filha do "Lagoa", e que também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002381-02.2018.8.26.0664 -Voto no
5
esse "Lagoa" ultimamente o estaria ameaçando de morte, essa foi a
alegação dele e o motivo que o levou a praticar o fato ai. J: Segundo os
dizeres dele, do Jossiel, como que ele encontrou a vítima e a matou?
Como é que fez? D: Bom, isso aí ele não comentou, inclusive hoje eu
tive na delegacia pra dar uma olhada no inquérito em razão de ter
decorrido um tempo, e eu pude verificar que nas declarações que uma
das testemunhas que até eu então não havia lido, não havia prestado
atenção, que estava com o "Lagoa", disse que na noite que ocorreu o
fato ele recebeu algumas ligações no celular, a vítima, e não consta no
inquérito o celular do autor, que poderia ter sido ele que teria ligado ou
marcado alguma coisa, hoje mesmo eu entrei em contato com a
família, conversei com o Donizete, o "Zete", e ele me passou o telefone
que na época era pertencente ao Jossiel, e eu pude verificar no laudo
do IC que constam duas ligações desse número que foi passado na
madrugada do dia 24, uma ligação por volta de duas e trinta e sete da
manhã e uma por volta de duas e vinte se não me falha a memória. J:
O senhor lembra o número desse celular que ficou constatado na
perícia? D: Foi constatado na perícia, se não me engano era
99830-3399, foi o número que foi passado pelo parente do Jossiel. J:
O senhor lembra o DDD? D: 77.J : Esse prefixo é da região da Bahia?
D: Não pesquisei, mas segundo o parente, o "Zete", disse que é da
região da Bahia. J: O senhor sabe se o réu é da Bahia? D: Sim. J:
Policial Luiz, no fim da investigação, juntando as peças, como que foi o
ato do homicídio, como que o Jossiel matou o José Ricardo? D: Foi com
uma faca, segundo consta por relato da testemunha disse que foi tudo
muito rápido, até as testemunhas disseram que não chegou a ver o
Jossiel porque tudo foi muito rápido, ele chegou, se aproximou, deu a
facada e saiu correndo. J: Muito rápido? D: Sim.” (fls. 255-261).
A testemunha Donizete Souza de Oliveira
disse ser primo do réu e narrou que depois de cometer o crime,
Jossiel o procurou e contou o que sabe dos fatos: “D: Eu fiquei
sabendo assim que aconteceu o crime, ele chegou na minha casa
chamando, eu abri a janela, minha mulher falou: "Zete, Zete, tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002381-02.2018.8.26.0664 -Voto no
6
gente te chamando"; eu abri a janela e era ele, ele falou: "O véio, o
véio, eu dei uma facada no coisa"; eu falei: "Em quem?" - "eu dei uma
facada no 'Lagoa'"; eu falei: "Déo, você tá louco, o que você aprontou?";
e nisso bateu um farol de um carro e ele saiu correndo. J: E aí ele
pediu pro senhor avisar aos demais familiares dele porque havia
fugido? D: Na hora não, eu tinha acabado de chegar em casa também.
J: Ele disse pro senhor que deu uma facada no "Lagoa", que é o José
Ricardo, o senhor sabe se tinha alguma discussão, algum entrevero,
alguma briga, alguma treta entre os dois? D: Que eu saiba tinha
'converseiro' do pessoal da rua falando. J: O 'converseiro' dizia o que?
O que que era o 'converseiro'? D: Que esse "Lagoa" tinha saído com a
mulher dele, que a filha era dele, que não sei o que lá. J: E esse fato
era verdade, não era? D: Isso a gente não sabe. J: Como que chama a
esposa do Jossiel? D: A gente conhece ela como Bruna. J: Continua
com ele? D: Isso. J: A filha chama-se como? D: Eu não lembro, eu não
tenho contato, eles estava morando na Bahia. J: A idade o senhor
sabe? D: Deve ter uns dois anos. J: Dois? D: Acho que é isso. J: Está
em Valentim? D: Não, tá na Bahia. J: O senhor conhecia o José
Ricardo? D: Sim. J: Ele era casado ou não? D: Não, solteiro. J: O
senhor sabe se os dois se davam bem, eram amigos ou não? D: Eles
jogou no meu time juntos, os dois. J: Time de futebol? D: Isso. J: O
senhor sabe se o Jossiel comentou que iria dar fim no José Ricardo, se
não gostava dele? D: Não comentou, comigo mesmo.” (fls. 262-267).
A testemunha Lucas Warlei Celini Batista,
em juízo, disse que estava no dia dos fatos próximo à vítima, quando
a ouviu dizer que levou uma facada: “J: No dia do fato o que o senhor
presenciou? D: A gente "tava" na 'Choplândia', sentado numa roda de
amigo, chegou o "Lagoa" com o "Pretinho" e ficaram do lado
conversando também, e o que que aconteceu? De repente passou, a
gente não sabia quem que era, passou e escutei o "Lagoa" gritando:
"Me deu uma facada"; e nisso correu, o rapaz correu, ele caiu do lado
e ficou, a gente tentou ir atrás pra ver quem era mas não conseguiu. J:
O senhor estava junto com o José Ricardo, vulgo "Lagoa"? D: Não. J: O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002381-02.2018.8.26.0664 -Voto no
7
senhor estava próximo? D: Próximo. J: O senhor viu quem que surgiu
do nada e deu a facada no "Lagoa"? D: Não. J: Olhando aqui para
Jossiel, o senhor é capaz ou não de reconhecer como quem deu a
facada? D: Não. J: O senhor viu a que distância o golpe? D: Eu não vi
o golpe. J: Quando o senhor virou já tinha ocorrido? D: Sim. J: Tudo foi
muito rápido? D: Muito rápido.” (fls. 268-274).
Em juízo, Jair Aparecido Gomes afirmou que
estava com a vítima no dia dos fatos e narrou o que presenciou da
seguinte forma: “J: Senhor Jair, na noite do crime o senhor estava com
o José Ricardo? D: Sim. J: Antes da 'Choplândia' o senhor estava num
bar? D: Foi assim, eu saí de casa mais ou menos umas dez e pouco,
horário eu não sou bom de falar a hora exata, e eu cheguei lá no bar,
eu pedi uma cerveja pro dono do bar, só que como eu "tava" com a
cerveja eu fui usar o banheiro e nesse intervalo esse "Lagoa" mais
uma pessoa lá que eu não lembro mais, eu falei: "Eu posso deixar
minha latinha aqui pra entrar no banheiro?"; deixei a latinha e entrei,
e voltei, ele falou: "Fica com a gente aqui"; eu falei: "Ah, vou ficar
porque tô aqui sozinho"; e acabei ficando e conversando, e começamos
a conversar, trocar ideia e tal, aí depois eu "tava" indo embora e aí ele
perguntou se podia ir comigo, o "Lagoa"; eu falei: "Pode, eu vou passar
na 'Choplândia' e depois vou numa festa"; e foi isso que aconteceu
nesse intervalo, e ele conversou bastante, "tava" contente e tal, e tal, e
nesse intervalo indo e voltando, tinha esse rapaz que ficava ligando
pra ele, ele falava: "Tem um amigo meu me ligando pra mim, olha pra
mim"; eu falei: "Mas eu não sei sua agenda de celular, só você pra
saber quem que é"; tudo bem, aí ficamos, conversou, parou perto da
'Choplândia', bebeu e tal, e deu mais ou menos umas, entre, eu sou
ruim de guardar hora, mas entre vinte pras duas, duas e meia eu
falei: "Tô, indo embora"; ele falou: "Você me dá uma carona pra ir
embora?"; eu falei: "Dou, te levo lá na boa"; contornei pra chegar na
casa dele e chegando na casa dele o rapaz ligou e ele falou: "O meu
amigo lá me ligando, me esperando na 'Choplândia', você me leva de
volta?"; eu falei: "Levo, não tem problema nenhum"; nesse intervalo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002381-02.2018.8.26.0664 -Voto no
8
chegando na 'Choplândia' eu dei uma volta, ajudei ele procurar esse
amigo dele e nada desse amigo, eu falei: "Vou parar com uma turma
que eu conheço"; ele falou: "Vou parar com você"; e nós conversando
todo mundo, tudo encostado, e ele "tava" assim, como tá eu e esse
moço aqui (mais ou menos um metro de distância), um de costas pro
outro, ele conversando com uma turma e eu conversando com outra,
eu e ele de costas, e de repente veio um vulto e eu não sei o que ele fez
na hora a virar colocou e enfiou essa faca aqui ó (nas costas), foi o que
eu vi, se eu falar que eu vi a pessoa na cena do crime é mentira, só vi
um vulto, ele falou: "Socorro, eu tô passando mal"; e foi andando e a
faca, e nesse intervalo que a gente olhou pro rapaz que faleceu, passa
um vulto correndo, eu vi o vulto lá em baixo, só que eu não conheci
quem que era pessoa no momento, só depois que apareceu a foto dele,
depois de muito tempo, e nesse intervalo eu fiquei tão transtornado
que eu não "tava" vendo nada com nada, eu fui parar no postinho, eu
fiquei em estado de choque porque uma cena forte daquela, a pessoa
morrendo, está com você, passou duas ou três horas comigo, nem isso,
e eu conhecia o "Lagoa", que é o José Ricardo, e eu conheci ele sempre
ali em Valentim, ele nunca andou comigo e nós nunca chegou a
conversar, só de cumprimentar de vez em quando, quando via, e de
repente acontece uma cena dessas perto de mim forte, eu fui parar no
hospital. J: O vulto veio muito rapidamente e desferiu a facada? D:
Foi. J: Senhor Jair, hoje olhando pro senhor Jossiel aqui na ponta da
sala, o senhor é capaz de reconhecê-lo como autor da facada? D: Na
cena do crime não, eu vi um vulto. J: O senhor estava de frente pra
vítima, “tava” de costas? D: De costas pra vítima. J: Então o senhor só
viu o vulto chegando? D: E enfiando a faca, depois foi muito rápido,
ligeiro, depois que nego mostrou foto dele, depois de muito tempo, eu
já tinha ido no hospital e tudo, eu nem conhecia. (...) J: De qualquer
maneira não houve discussão ali? D: Diante do fato não. J: O
camarada chegou e deu? D: Chegou e enfiou a faca, eu só lembro que
eu olhei assim, não deu nem pra ver, eu olhei assim, o rapaz erguendo
a mão, eu nunca vi uma cena daquela lá, foi muito rápido. J: O local é
escuro, é iluminado? D: Não é que é muito escuro, mas ninguém

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002381-02.2018.8.26.0664 -Voto no
9
estava esperando por uma cena daquela pra chegar a prestar atenção
nos mínimos detalhes. (...) J: Antes do vulto se aproximar o senhor
notou algum som, alguma palavra que o vulto teria proferido? D: Não,
não teve discussão, foi rápido, foi muito rápido doutor. J: O "Lagoa"
chegou a gritar, o senhor percebeu? D: A hora que a faca foi tirada ele
sentiu, ele falou: "Socorro"; e andou mais dez passos até chegar à
sarjeta ecaiu, eu corri, eu fiquei transtornado e corri, mas não deu
mais tempo. J: A única palavra que o senhor ouviu então foi socorro?
D: É, tipo assim, um grito fraco. J: Alguma palavra do vulto chamando
o "Lagoa"? D: Não.” (fls. 275-284).
A testemunha Carla Camila Sampaio Silva
disse ser amiga do réu e contou o que sabe sobre os fatos: “J: E esse
boato que surgiu, do "Lagoa", que teria saído com ela, que o filho do
casal seria do "Lagoa", que fundo de verdade tem isso aí? D: Logo que
eles foram embora o "Lagoa" começou com essa conversa lá em
Valentim, todo mundo também sabia dessa conversa, mas ninguém
sabe de nada, se é ou não é, ela fala que não, jura por tudo que não
aconteceu nada. J: E o Jossiel sabia dessas conversas? D: Não, ele
ficou sabendo poucos dias antes, que eu fiquei sabendo, que um cara
num bar chegou e contou a conversa que aconteceu. J: Mas ele não
confidenciou com você e você ele conversou com ele pelo fato de ser
amiga dele? D: Não, eu sou comadre da irmã dele, ele andava com
nós, mas ficava no cantinho dele, não tinha tanta amizade assim, mas
nós sabia tudo, mas não falava nada, até que esse cara contou pra
ele, foi o que aconteceu. J: O "Lagoa" contou pro Jossiel? D: Não,
Valentim inteira sabia que ele falava essas coisas, e esse cara ficou
com dó dele e ele chegou e contou que ele "tava" falando pra todo
mundo. J: Tem conhecimento se o Jossiel chegou a falar pra essa
pessoa que contou pra você, se o Jossiel diante dessa circunstância,
ele ia tomar providência, ele ia se vingar? D: Não, eu fiquei sabendo
que ele estava esperando ela chegar da Bahia pra conversar. (...) J: A
senhora referiu ao fato como desgraça né, qual foi o fato então, quem
matou o José Ricardo? D: Foi ele né. J: O Jossiel? D: O Jossiel. J: A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002381-02.2018.8.26.0664 -Voto no
10
senhora ficou sabendo como que ele matou, como que foi a morte do
José Ricardo? D: Sei que ele deu a facada, uns falam pela frente,
outros falam pelas costas, eu não sei dizer. J: Deu uma facada e
fugiu? D: É. J: A senhora sabe mais ou menos há quanto tempo o
Jossiel sabia desses boatos em relação à data do crime? D: Acho que
foi uma semana antes, porque no final de semana a gente "tava" tudo
junto, parece que naquele final de semana ele tinha ficado sabendo e
a gente estava tudo numa festinha, o "Lagoa" estava junto também, a
irmã dele falou assim: "Não vai conversar não, espera ela chegar". J:
O Jossiel e o José Ricardo eram amigos? D: Sim. J: Jogavam bola
juntos? D: Sim. J: O Jossiel era da Bahia e o José Ricardo de Alagoas?
D: Sim. J: Eles se conheceram em Valentim ou lá nos outros estados?
D: Acho que foi em Valentim. J: Depois do fato a esposa e a filhinha
foram pra Bahia? D: Ela não "tava" aqui quando aconteceu o ocorrido
né. J: Ela "tava" na Bahia? D: Ela "tava" na Bahia, aí ela veio com a
menininha depois que aconteceu, ela ficou acho que um mês por aqui e
voltou.” (fls. 299-306).
As demais testemunhas arroladas pela
defesa não presenciaram o crime, em nada contribuindo para o
deslinde do feito (fls. 285-288, 289-294 e 295-298).
Em
plenário,
o
ora
apelante
e
as
testemunhas Luiz Carlos de Grande Campos, Alvino Alves da Silva e
Carlos Antonio Costa repetiram as versões erigidas na primeira fase
do procedimento (fls. 520-552).
Examinado
o
conjunto
das
provas
e
convencendo-se os jurados da versão dos fatos em determinado
sentido este admitido como válido na sentença de pronúncia não
há decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Existe
aquele defeito no julgamento, quando os indícios tomados para a
condenação são absolutamente tênues, não resistindo à crítica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002381-02.2018.8.26.0664 -Voto no
11
contrária, em face de outros presentes no processo1. Porém, tal
crítica não se podia fazer, contra a prova tomada para o veredicto.
Depois, na análise das provas reunidas no
curso da instrução do feito, quer perante o juiz, quer em face do
conselho de sentença, é possível que essas propiciem determinada
conclusão. Esta é resultado da avaliação conjunta daquilo que
aponta a culpabilidade do acusado e dos indícios favorecendo as
teses defensivas. Sempre haverá algum adminículo em sentido
contrário do decidido, que, contudo, não invalida a certeza
processual.
Ademais disso, o Conselho de Sentença
admitiu o argumento da acusação de que o crime fora cometido tal
como posto na denúncia. Nesse sentido, aliás, como bem registrado
pelo procurador de justiça oficiante, “(...) existindo duas teses
contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo
Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do
Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor
solução, sob pena de ofensa ao art. 5o, XXXVIII, da Constituição
Federal.” (fl. 589).
Destarte, não há decisão manifestamente
contrária às provas dos autos.
A dosimetria aplicada não comporta reparos,
porquanto fixada no mínimo legal previsto para o injusto típico
capitulado no caput, do artigo 121 do CP.
Ademais, considerado o réu primário e de
bons antecedentes, correto o regime inicial semiaberto fixado na
origem.
1 Nesse sentido, decisão desta Corte, apelação no 447.261.3/3-00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002381-02.2018.8.26.0664 -Voto no
12
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso de Jossiel Francisco dos Santos, para manter integralmente
a respeitável decisão do processo.
Figueiredo Gonçalves
relator